Tribunal: TJES
Processo: 5008072-19.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008072-19.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AMILSON LACERDA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. MOTORISTA PROFISSIONAL (EAR). LEI Nº 14.071/2020. ALTERAÇÃO DO ART. 261 DO CTB. APLICAÇÃO DO LIMITE DE 40 PONTOS. PROCESSO INSTAURADO SOB A VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO. NÃO ATINGIMENTO DO PATAMAR LEGAL. NULIDADE DO PSDD MANTIDA. INFRAÇÃO DO ART. 230, V, DO CTB (VEÍCULO NÃO LICENCIADO). PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA PONTUAÇÃO. INVIABILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 259, § 4º, DO CTB. LEGALIDADE DO CÔMPUTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5008072-19.2024.8.08.0011

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Recorrido: AMILSON LACERDA DE OLIVEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. MOTORISTA PROFISSIONAL (EAR). LEI Nº 14.071/2020. ALTERAÇÃO DO ART. 261 DO CTB. APLICAÇÃO DO LIMITE DE 40 PONTOS. PROCESSO INSTAURADO SOB A VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO. NÃO ATINGIMENTO DO PATAMAR LEGAL. NULIDADE DO PSDD MANTIDA. INFRAÇÃO DO ART. 230, V, DO CTB (VEÍCULO NÃO LICENCIADO). PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA PONTUAÇÃO. INVIABILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 259, § 4º, DO CTB. LEGALIDADE DO CÔMPUTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES contra sentença que declarou a nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-VTTQP, bem como determinou a retirada da infração nº PM40309264 (art. 230, V, do CTB) do somatório da infração do PSDD nº 2023-VTTQP.

2.
O recorrido, por sua vez, em sede de contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso manejado pelo requerido, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Meritoriamente, almeja a manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) analisar a aplicabilidade da Lei nº 14.071/2020 ao caso concreto, visto que o Processo Administrativo nº 2023-VTTQP foi instaurado em 10/05/2023, portanto, sob a vigência do novo limite de 40 pontos para condutores profissionais (EAR); e (ii) verificar a legalidade do cômputo de pontuação decorrente da infração do art. 230, inciso V, do CTB (conduzir veículo não licenciado), sob a tese autoral de se tratar de infração “meramente administrativa” desprovida de risco à segurança viária.

III. DA PRELIMINAR

4.
Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso manejado pela parte ré apresenta de forma clara e objetiva as razões pelas quais almeja a reforma da sentença, atacando-a diretamente e apresentando congruência com o
Decisum
recorrido.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Na origem, trata-se de “Ação Anulatória” ajuizada por
Amilson Lacerda de Oliveira
, ora Recorrido, em face do
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo
, ora Recorrente.

6.
Segundo a inicial, o Autor/Recorrido teve contra si instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir (PSDD nº 2023-VTTQP), em razão do acúmulo de 23 pontos em seu prontuário. Diz que por ser motorista profissional deveria ser considerado pelo Requerido o disposto no artigo 261, I, § 5º, do CTB, que dispõe acerca da contagem de 40 pontos independentemente do tipo de infrações e assim reclama o cancelamento do PSDD, assim como a retirada da pontuação correspondente ao AIT nº PM40309264, por se tratar de infração de natureza meramente administrativa.

7.
Pois bem. No que diz respeito à possibilidade de aplicar retroativamente a Lei nº 14.071/2020, que promoveu alterações no art.
261
do
Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), instituindo novos limites de pontuação para a suspensão do direito de dirigir e prevendo, em especial, regra diferenciada para quem exerce atividade remunerada, entendo pela sua plena aplicabilidade ao caso concreto.

8.
De fato, a nova legislação estabeleceu (art.
261
do
CTB
) o escalonamento de pontos de acordo com o número de infrações gravíssimas, bem como, no caso do motorista profissional, ampliou a possibilidade de um patamar maior (até 40 pontos).

9.
Trata-se de norma de natureza sancionatória administrativa, cuja aplicação retroativa deve ser admitida, caso ainda não haja trânsito em julgado do procedimento punitivo (ou seja, o processo não esteja definitivamente encerrado).

10.
Conforme se verifica dos autos, o total de pontos atribuídos ao recorrente foi de 23 (vinte e três). À luz da lei anterior, ultrapassava-se o limite de 20 pontos (ou de 30, conforme a redação de 2016), ensejando a suspensão. E pelo que extraio da documentação acostada aos autos, o Requerente é motorista profissional. Segundo o ID 13760032, o Requerente possui categoria E e desde pelo menos a emissão de sua última CNH em 25/08/2023, está apto e exerce atividade remunerada.

11.
No caso, a infração de “Conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado” (art. 230, V do CTB) foi cometida em 17/11/2019 (ID 13761386). A Lei nº 14.071/2020 entrou em vigor em 12/04/2021. O processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do Autor (nº
2023-VTTQP
) somente foi instaurado em maio de 2023 (ID 13761385), ou seja, após a entrada em vigor da nova legislação.

12.
A jurisprudência do TJES vem reconhecendo a retroatividade da lei mais benéfica nos processos administrativos de trânsito ainda não encerrados, em consonância com os princípios do direito sancionatório (TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00087144320218080024, Relator.: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2022, COLEGIADO RECURSAL - 10º GAB - 3ª TURMA; TJ-ES - RI: 00150223220208080024, Relator.: GISELLE ONIGKEIT, Data de Julgamento: 25/10/2022, COLEGIADO RECURSAL - 11º GAB - 3ª TURMA).

13.
Assim, sendo o autor motorista profissional (atividade remunerada), o limite aplicável com a Lei n.
14.071
/2020 é de até 40 (quarenta) pontos no período de 12 meses, independentemente da quantidade de infrações gravíssimas (art.
261
,
§ 5º
,
CTB
).

14.
Destarte, mesmo reconhecida a regularidade do processo em si, o novo diploma legal, sendo benéfico, retroage para favorecer o condutor profissional. Logo, ainda que se mantenham todos os pontos apurados (23), não se atinge o patamar para a suspensão do direito de dirigir.

15.
Deste modo, ao contrário do quanto defendido pelo Requerido, não há como perdurar a penalidade de suspensão do direito de dirigir do Requerente, motorista profissional que não alcançou 40 pontos em seu prontuário. Logo, impõe-se a declaração de nulidade do processo de suspensão, com o consequente desbloqueio da CNH, em respeito ao princípio da retroatividade mais benéfica em matéria administrativa sancionadora.

16.
Por outro lado, no que tange ao segundo ponto controvertido, qual seja, a legalidade do cômputo da pontuação decorrente da infração tipificada no artigo 230, inciso V, do CTB (conduzir veículo não licenciado) sob a tese de que se trataria de infração 'meramente administrativa', entendo que a sentença merece reforma.

17.
Nesse passo, importa consignar que a aplicação retroativa da Lei nº 14.071/2020 deve ser operada de forma
integral
. Não é lícito ao intérprete selecionar apenas as disposições benéficas — como o aumento do limite para 40 pontos — e descartar os critérios de cômputo estabelecidos pelo mesmo diploma legal.

18.
Se o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (nº 2023-VTTQP) foi instaurado em maio de 2023 — portanto, sob a égide da nova legislação — e se esta Turma Recursal admite a retroatividade do teto de 40 pontos para favorecer o motorista profissional, deve-se observar, com igual rigor, o tratamento que a referida lei conferiu a cada infração específica.

19.
Com efeito, a pretensão de classificar a infração do art. 230, V, do CTB como inapta a gerar pontuação, sob a alegação de ausência de risco à segurança viária, carece de amparo legal. Isso porque, com a entrada em vigor da Lei nº 14.071/2020, o Código de Trânsito Brasileiro passou a prever taxativamente, em seu artigo 259, § 4º, quais infrações não ensejam o cômputo de pontos. O legislador, em opção política clara e legítima, excluiu da pontuação infrações de natureza burocrática específica, como as previstas no art. 230, incisos VII (cor ou característica alterada) e XXI (inspeção de segurança), e art. 233 (transferência de propriedade).
Todavia, manteve a pontuação para a conduta do inciso V (falta de licenciamento).

20.
Não cabe ao Poder Judiciário, sob o manto de princípios genéricos de “razoabilidade”, atuar como legislador positivo para ampliar o rol de exceções que a própria lei restringiu. A condução de veículo não licenciado não é mera irregularidade de papel; o licenciamento é o ato administrativo que atesta as condições de segurança e ambientais do veículo para circulação. A inadimplência ou desídia com tal obrigação revela perfil de condutor que não se coaduna com a disciplina exigida pelo Sistema Nacional de Trânsito.

21.
Portanto, em respeito ao princípio da legalidade estrita, se a lei que fundamenta o benefício do autor não excluiu a pontuação desta infração específica, o seu cômputo é devido. Assim, embora o processo de suspensão deva ser anulado pelo não atingimento do novo limite de 40 pontos, a infração nº PM40309264 permanece hígida no prontuário do condutor.

V. DISPOSITIVO E TESE

22.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença vergastada, julgando IMPROCEDENTE o pedido de retirada/anulação da pontuação referente ao AIT nº PM40309264 (art. 230, V, do CTB) do prontuário da parte autora.

Mantenho, contudo, a declaração de
NULIDADE
do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-VTTQP, tendo em vista que a pontuação acumulada (23 pontos) não atingiu o limite de 40 pontos aplicável ao motorista profissional (EAR). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do êxito recursal parcial, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “Aplica-se retroativamente a lei administrativa mais benéfica ao condutor em processo de trânsito ainda não definitivamente encerrado.”

2. “A Lei n.
14.071
/2020, ao alterar o art.
261
do
CTB
, instituiu novos limites de pontuação para suspensão do direito de dirigir, prevendo tratamento diferenciado para condutores que exercem atividade remunerada.”

3. “A infração tipificada no art. 230, inciso V, do CTB (conduzir veículo não licenciado) enseja o legítimo cômputo de pontuação no prontuário do condutor, não se enquadrando nas exceções taxativas do art. 259, § 4º, do mesmo diploma legal, sendo vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para afastar sanções não excluídas pela reforma promovida pela Lei nº 14.071/2020.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CTB, arts. 230, V, 259, § 4º, 261, I, § 5º; Lei nº 14.071/2020

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00087144320218080024, Relator.: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2022, COLEGIADO RECURSAL - 10º GAB - 3ª TURMA; TJ-ES - RI: 00150223220208080024, Relator.: GISELLE ONIGKEIT, Data de Julgamento: 25/10/2022, COLEGIADO RECURSAL - 11º GAB - 3ª TURMA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)